Tribunal: TJPA
Processo: 0010374-74.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOÃO PAULO COSTA DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010374-74.2010.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ART.157,
CAPUT
, do CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na insuficiência de provas. Argumentação desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando o agente, ao subtrair a coisa, age com ameaça à vítima.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Exmo. Des .Raimundo Holanda Reis.

Belém,18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOÃO PAULO COSTA DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010374-74.2010.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JOÃO PAULO COSTA DE SOUSA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157,
caput
, do CP.

Consta da denúncia que no dia 10 de junho 2010, por volta das 15h30min, na Av. Damasco, próximo à Av. Independência, o apelante praticou o crime de roubo, utilizando-se de ameaça e agressão física, em face da vítima
Fernando Barbosa Carvalho
.

Fernando estava andando em via pública, na companhia de seu vizinho Edvandro, quando foi surpreendido pelo recorrente, que mediante violência física e ameaça, lhe subtraiu a bicicleta, roupas e documentos pessoais, empreendendo fuga logo em seguida.

Em ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, que diligenciando, encontrou o apelante. Ele foi reconhecido pela vítima e pela testemunha ocular. Na oportunidade da abordagem policial, o apelante indicou onde havia escondido a bicicleta da vítima, recebendo voz de prisão.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157,
caput
, do CP (fls.02/03). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática do ilícito disposto no art.157,
caput
, do CP, tendo fixado a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto (fls.146/153).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência probatória, alegando falta de provas incontestes acerca da autoria e materialidade delitiva, bem como a desclassificação para o crime de furto (fls.158/164).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (fls.165/168).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls.177/182).

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
absolvição
por fragilidade do suporte probatório. Fundamenta seu pleito recursal na
insuficiência de provas
para a condenação, bem como na desclassificação de roubo para furto.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo, está perfeitamente comprovada.
A primeira prova existente contra ele é o fato de ter sido preso em flagrante delito (fls.05/47), logo após a prática do crime, indicando onde estava a bicicleta roubada, após a interpelação policial.

Além disso, ele foi reconhecido como autor do delito, pela vítima e pela testemunha ocular. Assim, pesa contra ele o depoimento de ambos.
Fernando Barbosa Carvalho
afirmou categoricamente que o Réu lhe subtraiu os pertences, mediante ameaça (fls.09). Ele relatou na fase policial, que:

¿(...) caminhava juntamente com seu vizinho EDIVANDRO, pela rua Damasco, no bairro da cabanagem, ocasião em que cerca de vinte indivíduos corriam pelas ruas, assaltando quem encontrassem pela frente; QUE, vários indivíduos atacaram o declarante e sob ameaça levaram uma bolsa (...) e uma bicicleta marca Caloi, cor azul, usada. Que logo adiante o declarante pediu ajuda a Policiais Militares do canil, que passaram a revistar diversos indivíduos, sendo tanto EDIVANDRO quanto o declarante, reconhecido o nacional JOÃO PAULO COSTA DE SOUSA, como sendo um dos integrantes do bando que roubou o declarante sendo que JOÃO PAULO levou a bicicleta e um comparsa dele, levou a bolsa do declarante (...)¿.

Já a testemunha ocular
Edvandro Monteiro Ribeiro
, na presença da autoridade policial, relatou de forma clara e consistente que:
¿(...) é vizinho do Sr. FERNENCO BARBOSA CARVALHO e, no dia de ontem, por volta de 18:30h, caminhava junto com ele, pela Rua Damasceno, no bairro da Cabanagem, ocasião em que cerca de vinte indivíduos corriam pelas Ruas, assaltando quem encontra; QUE, vários indivíduos atacara, o Sr. FERNANDO e dele levaram uma bolsa (...) e uma bicicleta (...) tanto FERNANDO quanto o declarante, reconheceram o nacional JOÃO PAULO COSTA DE SOUSA, como sendo um dos integrantes do bando que roubou o Sr. FERNANDO (...)¿.

Destarte, a autoria e a materialidade estão perfeitamente comprovadas, principalmente pelas declarações da vítima e das testemunhas. As referidas declarações foram ratificadas em juízo pelo policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende do DVD de mídia juntado aos autos (fls.109 - Mídia). Em juízo, a testemunha de acusação confirmou o narrado pela vítima e pela testemunha ocular, em fase policial.

Dessa forma, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de insuficiência de provas, trazido pelo recorrente, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório. Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas: Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.
Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

A versão apresentada pela defesa, quanto ao pleito absolutório, não se mostra digna de crédito, contrariando as provas orais, em especial a palavra da vítima e da testemunha ocular, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam de forma cabal a materialidade e autoria delitiva. Assim, não há que se falar em insuficiência de provas à condenação.

Da análise conjunta de todas as provas dos autos, estas se mostram em consonância lógica. Assim, fica inquestionável a comprovação da autoria delitiva. O depoimento da vítima é coerente e harmônico, a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como desqualificar as referidas declarações, ainda mais quando corroboradas com a prova testemunhal.

Os crimes contra o patrimônio são praticados geralmente na clandestinidade. Ou seja, em situação que se encontram apenas o sujeito ativo e passivo da infração, escassas vezes há a presença de testemunha ocular. Por essa razão, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria, ainda mais quando corroborada com as provas testemunhais.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
`nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios¿
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.¿ (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, no que se refere à autoria e materialidade do crime, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na insuficiência de provas.

Sem razão ainda a Defesa, quando pugna pela
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto
, afirmando não haver prova de violência ou grave ameaça.

Cumpre asseverar que a vítima e a testemunha ocular foram uníssonas no sentido de afirmar que o recorrente subtraiu os pertences, sob ameaça. Cumpre-se salientar ainda, que o delito ocorreu na forma coloquialmente chamada de ¿arrastão¿. Logo, o fato de haver cerca de 20 pessoas ao mesmo tempo roubando os pertences de quem encontravam pela rua, já é ameaçador e aterrorizante o suficiente, para configurar o crime de roubo, confirmando a grave ameaça inerentes ao tipo penal.

Nesse ponto, deve-se destacar que um cidadão comum, ao ser abordado por um indivíduo, jamais entregaria seus pertences se não fosse proferida alguma ameaça ou ardil. Dessa forma, percebe-se que, por certo, alguém que entrega sua bolsa e bicicleta a outro indivíduo, nas circunstâncias narradas como no caso vertente, está se sentido ameaçado, temendo por sua vida e/ou sua integridade física.

Com efeito, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório do crime de roubo para o de furto, pretendido pela defesa, diante das provas de que o crime foi cometido com ameaça, que é uma das elementares do delito de roubo, de forma que se a vítima se sentiu intimidada pelo réu, configurado está o crime.

Esse inclusive é o entendimento desse E. Tribunal, vejamos
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. (...)
3. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. STJ - REsp 1294312/SE. Mesmo que a vítima não tenha testemunhado em juízo, o relato judicial de outras testemunhas vale como ratificação de sua palavra extrajudicial, art. 155 do CPP, sendo que ela relatou ameaça de morte proferida pelo réu.
(...) Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00003615220158140090 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/12/2019).

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimento sólido, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Esclarece-se ainda que o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo não invalida a prova, se ela é confirmada judicialmente por outros meios, como o depoimento do policial militar, o qual ouviu diretamente da própria vítima que o Réu se utilizou de ameaça. Outrossim, o Réu foi preso em flagrante delito e foi pela vítima reconhecido.

Veja-se que, para comprovar a violência ou ameaça é prescindível prova material, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos. Nesse sentido:
¿(...) A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo.
4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
(...).¿ (STJ - REsp 1294312/SE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ 25/10/2016).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação de roubo pala furto, tendo em vista que pelas provas carreadas nos autos, ficou latente a utilização de ameaça para a prática do crime, configurando sem resquício de dúvida, o crime descrito no art.157,
caput
, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora